Tribunal: STF
Processo: HC 234489
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fabricio Spiazzi Sanfelice, apontado como autoridade coatora o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras.



    Narram os autos que a referida CPI investigou fatos relacionados à empresa ATLAS QUANTUM, que teriam ocorrido quando o paciente já não mais integrava seu quadro societário.



    No decorrer das investigações determinou-se a quebra dos sigilos bancário e fiscal do paciente.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a ausência de fundamentação para a determinação das quebras de sigilos.



    Requer-se, ao final:



    “a concessão da Ordem de Habeas Corpus, para confirmar a liminar e, SUSPENDER, em definitivo, a determinação de quebra dos sigilos bancário e fiscal do paciente, principalmente porque, a CPI SE ENCERROU EM 09/10/2023, COM A ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO SEU RELATÓRIO FISCAL, e pela consequente FALTA DE JUSTA CAUSA para tal decisão guerreada, que se deu com inegável constrangimento ilegal do paciente, por ser medida da mais lídima e cristalina JUSTIÇA!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Segundo informações obtidas junto ao sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as Pirâmides Financeiras concluiu os seus trabalhos, com a aprovação do relatório final, em 9/10/2023.



    Portanto, o encerramento das atividades da CPI em questão, fica prejudicada a impetração, na linha dos seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



    “HABEAS CORPUS. PERDA DE OBJETO PREJUÍZO. Uma vez ocorrida a perda de objeto do habeas corpus, impõe-se o reconhecimento do prejuízo, descabendo redirecioná-lo.” (HC nº 104.098/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 31/5/13)



    “HABEAS CORPUS. ATO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO EXTINTA. PREJUDICIALIDADE DA PRESENTE AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER NO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a extinção da Comissão Parlamentar de Inquérito prejudica o conhecimento do habeas corpus impetrado contra as eventuais ilegalidades de seu relatório final, notadamente por não mais existir legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 2. O encaminhamento do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, com a qualificação das condutas imputáveis às autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, para que o Ministério Público ou as Corregedorias competentes promovam a responsabilidade civil, criminal ou administrativa, não constitui indiciamento, o que é vedado linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 3. Habeas corpus não conhecido.” (HC nº 95.277/MS, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09)



    “MANDADO DE SEGURANÇA - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - EXTINÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AÇÃO MANDAMENTAL PREJUDICADA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera prejudicadas as ações de mandado de segurança e de "habeas corpus", sempre que - impetrados tais ‘writs’ constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito - vierem estas a ser declaradas extintas, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios e da aprovação de seu relatório final. Precedentes.” (MS nº 25.995-AgR-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 18/9/09)



    “’Habeas corpus’. - Com o encerramento das atividades da CPI do Narcotráfico, perdeu este ‘habeas corpus’ o seu objeto. ‘Habeas corpus’ que se julga prejudicado.” (HC nº 80.158/AP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 2/3/01) 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 150.411, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/8/19; MS nº 34.083, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6/3/19; MS nº 35.354, de minha relatoria, DJe de 3/5/18; MS nº 34.528, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 5/12/17; HC nº 134.306, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/4/17; e MS nº. 34.295-MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/9/16. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de habeas corpus e, por consequência, o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente